Tribunal: TJBA
Processo: 8002618-74.2023.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002618-74.2023.8.05.0027 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CLAUDIONOR MATIAS RIBEIRO Advogado(s): THAYSA XAVIER DOURADO BONIFACIO SILVA, SANDRA REGINA XAVIER DOURADO SILVA, THAMIRES LOPES DA COSTA APELADO: MUNICIPIO DE BOM JESUS DA LAPA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA IMPROCEDENTE. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PAGAMENTO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA CLT. REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – O cerne da lide reside na alegação de que o Apelante exerce o cargo de Guarda Municipal, fazendo jus a diferenças do adicional de periculosidade em período retroativo, conforme estabelecido em legislação própria. II – Da análise dos autos, depreende-se que a Lei Orgânica do Município de Bom Jesus da Lapa prevê de forma genérica a possibilidade de pagamento de direitos constitucionais aos servidores, mas a concessão de vantagens pecuniárias, como o adicional de periculosidade, demanda regulamentação por lei específica. III - O pagamento de adicional de periculosidade para a guarda municipal em Bom Jesus da Lapa foi regulamentado através da Lei Municipal nº 726/2023, que entrou em vigor na data de sua publicação. IV – Da leitura da referida legislação, extrai-se que o direito ao adicional de periculosidade foi concedido a partir de sua vigência, sem previsão de efeitos financeiros retroativos. Assim sendo, o pedido formulado pelo Apelante, requerendo o pagamento de diferenças retroativas do adicional, é inviável. V – Apelo conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002618-74.2023.8.05.0027, em que figuram como apelante CLAUDIONOR MATIAS RIBEIRO e como apelada MUNICIPIO DE BOM JESUS DA LAPA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador, .